Tribunal: TJES
Processo: 0009126-71.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-01-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009126-71.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DANIELE GONCALVES DA SILVA GAUDIO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO. MILITAR ESTADUAL. BASE DE CÁLCULO. SUBSÍDIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E PROPORCIONALIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração interpostos pelo Estado do Espírito Santo visando sanar supostos vícios em acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, condenando o ente público ao pagamento de diferenças na indenização por acidente de serviço (IAS), calculada com base no subsídio diário, conforme previsto na Lei Complementar Estadual n.º 420/2007, e não com base no soldo, como anteriormente aplicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado omitiu-se ao não aplicar a suspensão do julgamento determinada no juízo de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 5005268-14.2024.8.08.0000; (ii) verificar se o julgamento do mérito deveria aguardar o trânsito em julgado do IRDR, conforme alegado pelo embargante; e (iii) avaliar se o entendimento firmado no acórdão embargado afronta os princípios da isonomia e da proporcionalidade, ao adotar o subsídio como base de cálculo da indenização, em vez do soldo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado está em conformidade com a tese firmada pelo Tribunal Pleno no IRDR n.º 100, que determina que a base de cálculo da IAS deve observar o regime remuneratório do militar acidentado, aplicando-se o subsídio nos casos em que o servidor é remunerado dessa forma.

4. A Lei Complementar Estadual n.º 420/2007 e a Lei Estadual n.º 8.279/2006 exigem interpretação lógico-sistemática, de modo que a IAS reflita com precisão o valor do dia de trabalho do militar, o que é melhor atendido pelo uso do subsídio, dado seu caráter unificador das verbas remuneratórias.

5. O subsídio, ao servir de base para o cálculo da IAS, preserva o princípio da proporcionalidade, garantindo que o militar seja compensado de forma justa, evitando que a indenização seja inferior ao valor efetivamente correspondente à sua remuneração.

6. A interpretação restritiva que utiliza o soldo como base de cálculo ignora a evolução do regime remuneratório e viola os princípios de isonomia e adequação, ao criar disparidade no tratamento de servidores militares com diferentes regimes de remuneração.

7. A aplicação do subsídio na base de cálculo da IAS alinha o ordenamento jurídico à estrutura remuneratória vigente, garantindo que a indenização cumpra sua finalidade de recompor o servidor pela perda de dias de trabalho, respeitando os princípios da justiça e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A base de cálculo da indenização por acidente de serviço devida aos militares estaduais deve observar o regime remuneratório a que o servidor está submetido, aplicando-se o subsídio nos casos de remuneração unificada, conforme interpretação lógico-sistemática das Leis Complementar Estadual n.º 420/2007 e Estadual n.º 8.279/2006.

2. O uso do subsídio como parâmetro de cálculo da indenização por acidente de serviço preserva a proporcionalidade e evita disparidades que comprometam a isonomia entre servidores com regimes remuneratórios distintos
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 987, §1º; Lei Complementar Estadual n.º 420/2007; Lei Estadual n.º 8.279/2006.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal Pleno, IRDR n.º 100, tese sobre a base de cálculo da indenização por acidente de serviço para militares estaduais.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
A controvérsia debatida no caso em exame diz respeito a base de cálculo da indenização por acidente de serviço (IAS) devida aos militares estaduais em caso de afastamento por acidente. A decisão embargada deu provimento ao recurso de apelação interposto pela recorrida, condenando o ente público embargante ao pagamento das diferenças da referida indenização, com base no valor do dia/subsídio, conforme previsto na Lei Complementar n.º 420/07, e não no valor do soldo, conforme aplicado anteriormente.

Nos embargos, o Estado alega omissão quanto à aplicação da suspensão do julgamento dos processos sobre essa matéria imposta pelo IRDR n.º 5005268-14.2024.8.08.0000. Além disso, argumenta afronta aos princípios da isonomia e da proporcionalidade, ao estabelecer uma base de cálculo distinta para militares que recebem por subsídio, gerando tratamento desigual entre servidores com diferentes regimes de remuneração.

Pois bem. Improcede a irresignação, uma vez que o acórdão embargado está em plena conformidade com a tese firmada pelo egrégio Tribunal Pleno no sobredito
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 100
.

A t
ese
f
irmada
ostenta o seguinte o teor:

“A base de cálculo da indenização por acidente em serviço criada pela Lei Estadual nº 8.279/2006 deve observar o regime remuneratório a que está submetido o militar acidentado, em razão da necessária interpretação lógico-sistemática a ser efetuada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07.”

O conjunto normativo que rege a matéria — a Lei Complementar n.º 420/2007 e a Lei Estadual n.º 8.279/2006 — exige uma interpretação lógico-sistemática para que a indenização por acidente de serviço (IAS) seja calculada de modo a refletir com precisão o valor do dia de trabalho do militar.

O subsídio, ao unificar todas as verbas remuneratórias em uma única parcela, redefine a estrutura salarial do servidor militar, tornando-o o parâmetro mais adequado para a base de cálculo da indenização. Sob essa perspectiva, esse entendimento alinha o valor indenizatório à realidade remuneratória atual, promovendo um resultado mais justo e representativo da remuneração efetiva do servidor.

Além disso, a adoção do subsídio como critério de cálculo da IAS não apenas assegura a coerência com o sistema remuneratório vigente, mas também promove o princípio da proporcionalidade. Ora, considerando que a IAS tem o objetivo de recompor financeiramente o servidor pelos dias de trabalho perdidos em razão de um acidente em serviço, o cálculo com base no subsídio preserva o equilíbrio entre o valor da indenização e a remuneração de fato recebida, evitando que o militar seja compensado por um valor inferior àquele que efetivamente corresponderia à sua jornada regular.

Assim, ao empregar o subsídio como parâmetro, resguarda-se a justiça na compensação financeira do servidor, uma vez que se preserva a proporcionalidade entre a remuneração atual e o valor indenizatório.

A interpretação restritiva que considera o soldo como base de cálculo, ao contrário, desconsidera a evolução no regime remuneratório e não atende aos princípios de isonomia e adequação, criando uma disparidade que poderia prejudicar o militar que sofreu o acidente.

Dessa forma, ao adotar o subsídio como base de cálculo, o ordenamento jurídico não apenas se atualiza em conformidade com a estrutura remuneratória vigente, mas também garante que a indenização cumpra integralmente sua finalidade de compensar o servidor militar pelo afastamento, respeitando os princípios da proporcionalidade, da justiça e da segurança jurídica.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de 10.12.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões
Sessão de 10/12/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.